Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-87.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de cartão de crédito consignado - Narrou o autor na inicial que recebeu em sua casa, sem sua solicitação, um cartão de crédito consignado com limite de saque - Além disso, o valor do saque foi disponibilizado em sua conta - O recorrido não provou a solicitação do recorrente e, por esta razão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de cartão de crédito consignado - Narrou o autor na inicial que recebeu em sua casa, sem sua solicitação, um cartão de crédito consignado com limite de saque - Além disso, o valor do saque foi disponibilizado em sua conta - O recorrido não provou a solicitação do recorrente e, por esta razão determinou-se o retorno das partes ao "status quo", com a restituição do valor disponibilizado ao autor e restituição pelo banco, das parcelas cobradas, autorizada a compensação - Inadmissível, a pretensão do apelante de ficar com o montante creditado em sua conta e ainda receber de volta o que pagou a título de parcelas, mesmo porque, ensejaria evidente enriquecimento sem causa - Improcede também a pretensão de indenização por danos morais, porquanto, é cediço que ainda que não solicitado o empréstimo, o apelante utilizou o valor mutuado e se beneficiou deste - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000503-87.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
JORGE LUIZ OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-87.2018.8.26.0417 -Voto no 22610 – Paraguaçu Paulista - ROL
2
Voto no 22.610
Apelação no 1000503-87.2018.8.26.0417
Apelante: Jorge Luiz Oliveira
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: Paraguaçu Paulista
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Contrato de cartão de crédito consignado - Narrou
o autor na inicial que recebeu em sua casa, sem sua solicitação,
um cartão de crédito consignado com limite de saque - Além
disso, o valor do saque foi disponibilizado em sua conta - O
recorrido não provou a solicitação do recorrente e, por esta
razão determinou-se o retorno das partes ao “status quo”, com
a restituição do valor disponibilizado ao autor e restituição pelo
banco, das parcelas cobradas, autorizada a compensação -
Inadmissível, a pretensão do apelante de ficar com o montante
creditado em sua conta e ainda receber de volta o que pagou a
título de parcelas, mesmo porque, ensejaria evidente
enriquecimento sem causa - Improcede também a pretensão de
indenização por danos morais, porquanto, é cediço que ainda
que não solicitado o empréstimo, o apelante utilizou o valor
mutuado e se beneficiou deste - Sentença de parcial
procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios de R$ 800,00 para R$ 1.000,00,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 122/126, cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente para declarar a
inexigibilidade dos valores cobrados pela utilização do cartão de crédito consignado,
devendo o apelante devolver o valor disponibilizado de forma simples e atualizado
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o vencimento da primeira fatura.
Determinou-se a compensação entre os valores já descontados a título de RMC e o
devido pelo autor. Condenou-se o apelante, no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, observado o deferimento
da justiça gratuita.
Apelou o demandante (fls. 128/137) alegando, em síntese,
que não deveria devolver o valor disponibilizado em sua conta, eis que decorrente de
ato arbitrário do réu. Sustentou que teria utilizado o valor em questão, muito embora
desconhecesse a origem. No mais, sustentou ser devida indenização por danos morais
em seu favor.
Em contrarrazões (fls. 140/144) alegou o apelado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-87.2018.8.26.0417 -Voto no 22610 – Paraguaçu Paulista - ROL
3
recorrente teria aceitado tacitamente os termos do contrato de empréstimo ao utilizar o
crédito disponibilizado em sua conta. A declaração de inexigibilidade das parcelas com
a não devolução do montante creditado ensejaria enriquecimento ilícito. Assim, deveria
prevalecer a determinação de restituição do valor pelo autor. Por fim, sustentou que os
alegados danos morais não teriam sido provados. Ademais, sequer haveria ato ilícito.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Narrou o autor na inicial que recebeu um cartão de crédito
do réu com um limite de saque de R$ 1.990,00. Tanto o cartão quanto o valor do saque
disponibilizado em sua conta teriam sido liberados sem sua solicitação (fls. 02).
De fato, o recorrido não provou a solicitação do recorrente
e, por esta razão determinou-se o retorno das partes ao “status quo”, com a restituição
do valor disponibilizado ao autor e restituição pelo banco, das parcelas cobradas,
autorizada a compensação.
Frisa-se que o próprio autor pugnou na inicial pela
anulação do contrato em questão (fls. 15).
Inadmissível, portanto, a pretensão de ficar com o
montante creditado em sua conta e ainda receber de volta o que pagou a título de
parcelas. Mesmo porque, ensejaria evidente enriquecimento sem causa.
Improcede também a pretensão de indenização por danos
morais, porquanto, é cediço que ainda que não solicitado o empréstimo, o apelante
utilizou o valor mutuado e se beneficiou deste.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim,
de requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a majoração da verba honorária de
R$ 800,00 para R$ 1.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados
os honorários advocatícios de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, observado o deferimento da
justiça gratuita.
MENDES PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-87.2018.8.26.0417 -Voto no 22610 – Paraguaçu Paulista - ROL
4
Relator